Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016556-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO - CPF: 060.451.481-69 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEICAO - CPF: 060.451.481-69 (PACIENTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (IMPETRANTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.333.511-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA CASTANHA (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELI SANTOS SOUZA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELI SANTOS SOUZA DE JESUS - CPF: 014.852.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BORITIZA (VÍTIMA), MAURÍCIO MARIN SANTOS (VÍTIMA), MURILO RODRIGUES PERES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016556-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO TERRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE EVITAR A CONTINUIDADE DA CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO, QUE SE POSTERGA HÁ MAIS DE UM ANO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE O PACIENTE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A necessidade de coibir a atividade ilícita desenvolvida por organização criminosa é argumento que autoriza a segregação cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Quando não comprovada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual, e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016556-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCELO TERRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor Tiago Henrique Alves Conceição
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Colniza, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, 31-7-2020, após representação da autoridade policial, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171), e de organização criminosa
(art. 1, §1o, da Lei 12.850/2013); 2) não há provas de seu envolvimento nos crimes, pois “
o que pesa ao paciente consiste de relatos, sem prova contundente de sua participação”
(sic); 3) a conduta “
não envolveu violência ou grave ameaça e, caso viesse a ser condenado, dificilmente iniciaria o cumprimento da pena em regime fechado
” (sic); 4) “
o
paciente colaborou com a investigação policial, confessando ter sido contatado por pessoa desconhecida para criar uma conta bancária em seu nome ou encontrar pessoas com contas bancárias para fins de depósitos e, em consequência disso, receberia comissão de R$ 1.000,00
”, porém, “
não pertence a organização criminosa, tampouco conhece os verdadeiros mandantes, visto ter sido procurado por rede social por perfil falso
”
(sic); 5) é pessoa jovem, primário, tem residência fixa, e trabalho lícito; 6) “
manter um cidadão sem antecedentes preso faz com que toda a pureza até então percebida nele se perca, pois o caráter educativo da prisão não tem surtido o efeito desejado e acabamos transformando um cidadão de bem em uma pessoa “revoltada com o sistema
”” (sic); 7) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 8) “
no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, o E. STF entendeu que o cumprimento da pena deve começar após o esgotamento dos recursos
” (sic); 9) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 53419978).

A liminar foi indeferida (Id. 53521977), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 53912483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 55235981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016556-82.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Matheus da Silva Castanha
, Janieli Santos Souza de Jesus e Victor Henrique Pereira da Silva – assim como outras pessoas não identificadas -, se associaram para o fim de cometerem delitos.

Os autos registram ainda que um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.

Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização, imediatamente, comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.

Sandra recebeu um comprovante de transferência, que posteriormente se apurou ser falso contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe e impediu o embarque dos animais.

De proêmio, esclareço que o paciente encontra-se preso, preventivamente, de modo que não se aplica ao caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADCs 43, 44 e 54, quanto à impossibilidade de execução provisória da pena.

Além disso, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que ele não cometeu os crimes, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, RHC 128.681/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

De fato, causa estranheza a alegação de que o paciente não tem envolvimento nos fato que lhe são imputados, notadamente porque, ao ser ouvido na delegacia de polícia, admitiu atuar em prol do grupo criminoso, e detalhou, pormenorizadamente, sua atuação, conforme se vê na transcrição a seguir:

[...] Declara que no ano de 2019 foi procurado, via redes sociais, por um nacional ao qual não sabe o nome, nem o seu endereço, e somente conversa via aplicativo whatsapp com o mesmo; Que esse nacional o convidou para criar uma conta bancária e gerenciá-la, onde este individuou depositava valores e o interrogado realizava saques e distribuição desses valores a outras contas a qual ele fornecia; Que foram depositados por quatro ou cinco vezes, valores entre cinquenta mil, sessenta mil, e até já foi depositado valor de oitenta mil reais, todos esses valores o interrogado sacava em espécie e depositava na conta fornecida [...] Que desde o inicio o seu envolvimento com esse individuo, o qual depositava os altos valores nas contas, o papel do interrogado era arrumar contas e, posteriormente, levar ao banco outras pessoas que também arrumavam contas para irem fazer transações bancárias [...]
(Id. 55333974 - depoimento obtido no HC
1018081-02.2020
).

Diante dos elementos amealhados, a segregação cautelar do paciente foi decretada após representação da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, pois a autoridade indigitada coatora entendeu que a medida era necessária para acautelar a ordem pública, notadamente para evitar que o grupo criminoso continuasse a delinquir.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

[...]

Por sua vez, THIAGO imputou a liderança dos crimes a um nacional desconhecido, que no ano de 2019 o encontrou por meio de redes sociais, o convidando para criar uma “conta bancária e gerenciá-la, onde este indivíduo depositaria valores e o interrogando realizava saques e distribuição destes valores a outras contas que ele fornecia (...)”.

[...]

Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão cautelar, qual seja o “periculum libertatis”, o qual restou fartamente demonstrado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
cuja gravidade concreta se revelada no “modus operandi”, haja vista que todos os representados aparentam integrar uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos, os quais, segundo eles próprios, estavam sendo praticados há um ano, e que somente no caso investigado causou prejuízo de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) à vítima Murilo Rodrigues Peres, cuja prisão objetiva também fazer cessar a conduta reiterada e aparentemente profissional
.

Ademais, é de suma importância mencionar que segundo o relatório final e demais documentos acostados aos autos, a organização criminosa também é investigada pelo crime de estelionato no Município de Jaciara/MT (contra a vítima Fernando Norton) e Jardim e Rochedo/MS (contra as vítimas Odinei Plácido Amarilha e Ederson Mereco da Silva), sendo que pelos 4 golpes mencionados eles receberam vantagem ilícita de R$ 532,000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais) em menos de 2 meses
(Id. 53120489) (sem destaque no original).

Como se observa, até o momento, a investigação forneceu indícios razoáveis que o paciente integra organização criminosa, com nítida divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, ou seja, se trata de grupo organizado e articulado visando o cometimento de crimes.

Aliás, como admitido pelo próprio paciente, a consecução criminosa perdura desde o ano de 2019, o que, por si só, denota a renitência do grupo na prática delitiva.

A necessidade de coibir a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo é argumento que autoriza a segregação cautelar. Confira-se:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e venda de armas ligada ao grupo Primeiro Comando da Capital - PCC. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(STJ, AgRg no HC 569.502/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar organização criminosa, sendo encarregado de guardar grande quantidade de entorpecentes e atuar nos confrontos com a polícia com a utilização de armamento de grosso calibre. Ademais, o grupo possui nítida hierarquia e divisão de tarefas, tendo sido responsável pela prática de diversos crimes graves, o que revela a necessidade da medida como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, HC 577.353/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Anoto que, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, trabalho lícito e primariedade – não bastam para desconstituir a segregação cautelar:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...]
(STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De tal sorte, e notadamente porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020